Tribunal: TJMT
Processo: 1018697-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018697-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), SONIA GOMES SANTOS MARQUES - CPF: 036.785.359-09 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (REU), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), L. V. S. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI DA SILVA - CPF: 185.049.038-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – GENITORA DA VÍTIMA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO PRISIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DA PACIENTE – AGENTE (PADRASTO) QUE PRATICARIA ABUSOS SEXUAIS CONTRA VÍTIMA DE APENAS 11 (ONZE) ANOS – ART. 13, §2o, “A” DO CP – ART. 227 CF/88 – ENUNCIADO No 43 TJMT – DESCONSIDERAÇÃO À PESSOA DESCENDENTE E CRIANÇA – POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO POR OUTROS MEIOS ELETRÔNICOS – COROLÁRIO DA GRAVIDADE DO COMPORTAMENTO OMISSIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a segregação cautelar da paciente, encontra-se em consonância com os ditames legais, pois aponta a existência do crime, indícios suficientes da autoria do crime e prova da materialidade delitiva, elementos concretos do feito sub judice e a presença dos requisitos do art.312, do CPP.

De acordo com o
art. 13, §2o, “a”, do CP, considera-se omissão a conduta de quem teria o dever/obrigação de cuidado e vigilância, pois, como consta, a paciente (genitora da ofendida) tinha conhecimento de todos os abusos que a menor estava sofrendo, e mesmo assim não tomou nenhuma providência, no qual tinha o dever de proteção.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Sônia Gomes Santos Marques
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
.

Extrai-se, em síntese, que a paciente
se encontra presa preventivamente desde a data do dia 14 de setembro de 2022, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, na modalidade omissiva, nos termos do art. 217-A, caput, c/c 13, §2o, “a”, do CP, por conveniência da instrução criminal.

Segundo relata, que tais argumentos são superficiais, até porque a conduta imputada a paciente é a “omissão” e não conduta “comissiva”, a paciente não participou do crime, portanto, o decreto de prisão se demonstra medida cautelar não adequada para situação.

Alega, que a acusada não é portadora de periculosidade, bem como, não oferece nenhum risco à sociedade, sendo que seus antecedentes são bons, nunca se envolvendo em nenhum crime.

Sustenta, que não há pressupostos para manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, assim, a revogação é causa de justa medida.

Declara, que a paciente é tão vítima quanto a sua filha, a menor L.V.S.M, considerando que vivia um relacionamento abusivo com o suspeito.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Sônia Gomes Santos Marques
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinado a imediata liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura, podendo aguardar o deslinde processual em liberdade. (Id. 143640661)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
144757180
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
146140159)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 146751652):

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA DA GENITORA DA CRIANÇA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO.
Não acolhimento. Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Fundamentação idônea – Ciência da paciente acerca dos atos cometidos contra sua filha - Omissão penalmente relevante - Prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal - Necessidade de preservação da higidez mental da criança - Medidas cautelares diversas da prisão que são ineficazes, no caso em apreço - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a necessidade de manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sônia Gomes Santos Marques, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do
Juízo da
5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontando como coator.

Constata-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“[...] Vistos...

I DOS FATOS

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta/MT), figurando como indiciado WANDERLEI DA SILVA, preso em flagrante delito pela suposta prática da infração penal prevista no art. 217-A do CP.

Noticiam os documentos encaminhados que, em 09/09/2022, o autuado teria mantido conjunção carnal com a vítima L.V.S.M, sua enteada, de 11 anos de idade.

Levado à Delegacia, ouvidas testemunhas e feito o interrogatório, após análise da Delegacia de Polícia, concluiu-se pela autuação em flagrante delito, apontando-se a tipificação já mencionada.

[...]

No tocante a SÔNIA SANTOS MARQUES (requerimento de prisão preventiva), devese levar em conta o art. 313, I, do CPP.

A materialidade, em relação a ela, evidencia-se por sua própria oitiva no sentido de que sabia do vídeo enviado por Wanderlei há algum tempo (masturbando-se e falando o nome da menor L), somando-se ao episódio ocorrido no acampamento (relação sexual entre ela e Wanderlei na qual este coloca o dedo na vagina de L, isso sendo visto pela própria genitora).

Assim, com o cenário de estupro delineado anteriormente, havia ciência. Ao se omitir, incidente o art. 13, §2o, “a”, do CP, devendo-se falar em omissão penalmente relevante.

Por isso, conclui-se, nesse momento: há conjunto indiciário relativo à materialidade.

No tocante à autoria, a explicação anterior aponta para conduta da mãe, Sônia.

Evitando-se repetição da parte teórica, o fundamento para a prisão se vincula à conveniência para a instrução criminal. A partir da compreensão acerca do histórico ocorrido (desde o envio do vídeo, culminando no ocorrido e relatado neste AFD), a liberdade da mãe põe em risco (concreto) a integridade psicológica da filha, a afetar a tranquilidade no momento de sua fala (em depoimento especial, por exemplo).

Acerca da prisão domiciliar, nota-se que a hipótese seria a do art. 318, V, do CPP. Entretanto, no presente caso, fala-se em conduta da genitora que concorreu para o resultado estupro da filha. Por isso, de todo inviável o retorno da filha para a residência da mãe, pelo menos neste momento, tornando contraditória a prisão domiciliar.

Assim, não se concorda que haja a possibilidade de prisão domiciliar neste momento.

Por isso, conclui-se: com suporte no art. 313, I do CPP, bem como no art. 312 do CPP, por conveniência da instrução criminal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de SÔNIA SANTOS MARQUES. [...] (Id. 143640662)

Denota-se da leitura acima, que autoridade coatora apontou em sua decisão a necessidade de manter a segregação cautelar da paciente, considerando que a mesma é genitora da vítima e agiu em uma conduta omissiva durante todas as vezes que a menor relatava as investidas e abusos que estava sofrendo do padrasto, ora seu companheiro, e mesmo assim preferiu ignorar seus apelos.

Assim, a paciente ao ser interrogada, genitora da vítima, declarou da seguinte forma. Vejamos:

“[...]QUE residia na cidade de Mandaguaçu no estado do Paraná; QUE WANDERLEI DA SILVA também residia nessa cidade; QUE foram vizinhos durante quinze anos aproximadamente; QUE WANDERLEI se mudou para Alta Floresta com a esposa e moraram aqui alguns anos; QUE WANDERLEI e a esposa se separaram e então ele a levou de volta a Mandaguaçu; QUE a interroganda e WANDERLEI trocavam mensagens e ele a convidou para vir morar em Alta Floresta com ele; QUE chegaram em Alta Floresta há quinze dias aproximadamente; QUE trouxeram a filha da declarante denominada LUDIMILA VITÓRIA SANTOS MARQUES de onze anos de idade para morar em Alta Floresta também; QUE alugaram uma residência no bairro são José Operário, onde residiam a interroganda, WANDERLEI e LUDIMILA; QUE a casa tinha dois quartos, uma cozinha e um banheiro; QUE LUDIMILA dormia sozinha no próprio quarto;
QUE indagada se em 03 setembro do corrente ano, acampanharam num rio e dormiram na mesma cama a interroganda, LUDIMILA e WANDERLEI, declarou que sim; QUE indagada se naquela noite mantiveram relação sexual enquanto LUDIMILA estava na mesma cama, declarou que sim; QUE indagada se presenciou WANDERLEI passando a mão na genitália de LUDIMILA, enquanto mantinham relação sexual, declarou que sim;

QUE segundo relatos da interroganda ao questionar WANDERLEI acerca de estar passando a mão na genitália de LUDIMILA, ele alegou que foi a menina que pegou a mão dele e a colocou sobre a genitália dela;
QUE segundo relatos da interroganda, LUDIMILA estava dormindo enquanto mantinham relação sexual; QUE indagada se presenciou outra ocasião em que WANDERLEI tenha passado a mão no corpo de LUDIMILA, declarou que não; QUE indagada se presenciou WANDERLEI mantendo relação sexual com LUDIMILA, declarou que não; QUE segundo relatos da interroganda, desde que vieram morar em Alta Floresta, LUDIMILA passou a lhe relatar que WANDERLEI estava passando a mão no corpo dela; QUE a interroganda diz que advertiu WANDERLEI para não tocar em LUDIMILA; QUE WANDERLEI negou estar tocando em LUDIMILA;
QUE indagada acerca de um vídeo que WANDERLEI teria enviado para o celular de LUDIMILA, declarou que ele de fato enviou um vídeo para LUDIMILA onde ele se masturbava; QUE no vídeo aparecia o rosto de WANDERLEI; QUE declara que àépoca em que WANDERLEI enviou o vídeo, ainda estava casada com o pai de LUDIMILA, um homem muito violento;
QUE não mostrou o vídeo para o pai de LUDIMILA, pois ficou com medo de que ele matasse WANDERLEI;
QUE WANDERLEI enviou esse vídeo para LUDIMILA no início desse ano; QUE indagada se questionou WANDERLEI por ter enviado o vídeo para LUDIMILA, declarou que não;
QUE indagada se LUDIMILA ficava em casa a sós com WANDERLEI, declarou que não, a interroganda sempre estava em casa com ela; QUE LUDIMILA estuda no período matutino e nessa data voltou para casa com uma colega, pois a interroganda teve de ir trabalhar; QUE WANDERLEI trabalha como pedreiro e pode ir para casa no horário em que quiser; QUE por volta das 14:30 horas, recebeu uma ligação de CAMILA dizendo que LUDIMILA havia enviado uma mensagem relatando que WANDERLEI a havia estuprado; QUE foi a interroganda quem pediu ajuda a SANDRA BRAGATTI, sua patroa para ir buscar LUDIMILA; QUE SANDRA foi quem acionou o conselho tutelar; QUE LUDIMILA não estava em casa, estava na casa de uma irmã de WANDERLEI denominada SUELI; QUE LUDIMILA disse que depois de ter sido estuprada por WANDERLEI ela correu para a casa de SUELI; QUE SUELI não estava em casa, LUDIMILA ficou na casa dela com uma senhora idosa que ésogra de SUELI; QUE LUDIMILA relatou que chegou da escola e dormiu; QUE acordou com WANDERLEI passando a mão no corpo dela; QUE segundo relatos de LUDIMILA, WANDERLEI se deitou sobre ela, segurando-a e praticou conjunção carnal; QUE LUDIMILA também disse que WANDERLEI mordeu sua vagina; QUE a declarante viu as marcas de mordidas na vagina de LUDIMILA [...]” (negritei) (Id. 143640663)

Diante a narrativa, nota-se que a paciente relata o conhecimento do vídeo em que o acusado teria enviado para sua filha se masturbando, declarando ainda que manteve relação sexual na frente da menor em um acampamento que foram e, inclusive, que o investigado teria passado a mão na vagina da ofendida enquanto dormia.

Pois bem.

De acordo com o
art. 13, §2o, “a”, do CP, considera-se omissão é deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Também pode ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer algo ou alguém.

O Direito Penal entende por omissão algo que deixa se ser feito quando a pessoa estaria obrigada a fazê-lo por norma jurídica, ou teria condições para tal.

“Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. § 2o - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância ; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.”

In casu
, a paciente por ser genitora da vítima, tem o dever/obrigação de cuidado e vigilância, pois, em tese, tinha conhecimento de todos os abusos que a menor estaria sofrendo, e mesmo assim não partiu dela nenhuma providência, no qual tinha o dever de proteção, concorrendo assim em uma conduta omissiva.

Nos termos da Constituição Federal/88, no art. 227, atribui aos pais e responsáveis o dever geral de cuidado, criação e convivência familiar de seus filhos, bem como, de preservá-los de negligências, discriminação, violência, entre outros.

“
Art. 227.

É dever da família
, da sociedade e do Estado
assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ”

Assim, a fundamentação do magistrado está devidamente fundamentada, se mostrando relevante manter a segregação cautelar para assegurar a conveniência processual, sendo que a liberdade da paciente possa colocar em risco a instrução criminal, inclusive, visando na preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Diante ao contexto, a autoridade judiciária demonstrou a materialidade e indícios da autoria do delito, bem como, a existência dos requisitos do art. 312 do CPP, apontando necessidade da prisão cautelar da paciente, pelo menos por esse momento, necessidade da garantia da ordem pública e resguardar a conveniência da instrução criminal.

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Nesse sentido:

“[...] A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)

Por fim, cumpre ressaltar, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No que tange, alegação dos fatos novos, a respeito da menor estar de mudança para outro Estado no qual justificaria a revogação da segregação cautelar, pois a paciente não teria contato com a vítima, não merece acolhimento.

Pois bem.

Percebe-se que o fato novo apresentado na impetração não está instruído de elementos probatórios nos autos, no qual pudesse justificar a tese combatida.

Ademais, o simples fato da vítima estar morando em outro Estado, indicando que a paciente estará distante e que a liberdade não resultaria prejuízo na instrução processual, não tem condão por si só a motivação da revogação da segregação cautelar, pois, a tecnologia em que vivemos na atualidade, existem inúmeros meios de comunicação à distância que a beneficiária possa ter com a menor.

Assim, conforme consignado, a segregação preventiva da paciente, se apresenta necessária e adequada, uma vez que verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de Sônia Gomes Santos Marques
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022